Tribunal: TJBA
Processo: 0509353-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509353-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO ELIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em casos de indícios de demanda predatória, é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida.

2. A não apresentação de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, como medida de regularidade e prevenção de fraudes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0509353-28.2019.8.05.0001, opostos por
GERVASIO ELIAS DE JESUS
, em que figuram como embargados
BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e desprover os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25